Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745161-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUENYA PONCIANO CORREA NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 214093036 do processo n. 0714971-83.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Suenya Ponciano Correa Nascimento (agravada), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ora agravante) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de cálculo do valor devido. Em suas razões recursais (ID 65414691), o agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa. Nesse ponto, afirma que “em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado”. No mérito, argumenta a inexigibilidade da obrigação, por existência de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535 do CPC. Aduz que, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 864, “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Afirma que esse posicionamento se aplica a todas as despesas de pessoal ou qualquer vantagem ou aumento de remuneração, em decorrência das razões de decidir apresentadas no acórdão. Alega que o acórdão exequendo, “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema)”, violou a tese firmada pelo Supremo. Afirma também que “o título executivo judicial em execução considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, mas olvidou a necessidade dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto, conforme a leitura do Tema no 864 do STF”. Por fim, sustenta que a determinação de incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Argumenta que “o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório” e viola o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença em sua integralidade. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Suenya Ponciano Correa Nascimento contra o Distrito Federal. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o processo deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) excesso de execução e (iii) inexigibilidade da obrigação. Na decisão ora recorrida, tal impugnação foi rejeitada. Por pertinente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 214093036), in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SUENYA PONCIANO CORREA NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 211457074). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 213333073, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: (...) Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral – Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alega ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu afirmou haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. No entanto, de fato houve a aplicação de juros em percentual fixo, o que deverá ser corrigido, pois a incidência dos juros de mora deve se dar a contar da citação, de forma decrescente. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” A norma está de acordo com o entendimento ora manifestado e com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, não havendo inconstitucionalidade que impossibilite a sua aplicação neste momento. Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução quanto ao ponto. Todavia, o valor requerido pela autora também não está correto, em razão da incidência de juros em percentual fixo. Por essa razão, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestação e apresentação do cálculo do valor devido, devendo considerar: 1) a data de apresentação deste cumprimento de sentença para atualização do valor devido (01/08/2024); 2) juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, conforme título executivo; 3) incidência exclusiva da Taxa Selic a contar de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, conforme fundamentado na decisão recorrida. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes. Contra a r. decisão, o ente distrital interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em uma análise inicial, constata-se a relevância da questão preliminar suscitada pelo recorrente. Sabe-se que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, segundo o art. 969 do CPC. Embora o pleito liminar não tenha sido deferido nos autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, é cabível suspender determinados atos do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de preservação do erário. Ao discorrer sobre o poder geral de cautela, o jurista Humberto Theodoro Jr.[1] explica: Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de “poder geral de cautela”. É, porém, de ressaltar que entre as medidas nominadas e as que provêm do poder geral de cautela não há diferença de natureza ou substância. Em todos os casos – adverte Rocco – os órgãos judicantes desempenham a mesma função de natureza cautelar, ou seja, a atividade destinada a evitar um perigo proveniente de um evento possível ou provável, que possa suprimir ou restringir os interesses tutelados pelo direito. Diante, porém, do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apoia-se em “poderes indeterminados”, porque a lei, ao prevê-los, não cuidou de preordená-los a providências de conteúdo determinado e específico. Já nas medidas nominadas, a função preventiva está predestinada a um objetivo determinado pela lei anterior. O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da rescisória, à luz dos requisitos legais específicos previstos no art. 300 do CPC, não vincula a atuação do juízo responsável pelo cumprimento de sentença, que, segundo seu justo arbítrio, pode estabelecer as providências provisórias que julgar adequadas para a condução processual. Nesse quadro, a fim de afastar o risco de prejuízo ao erário, é prudente condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento da ação rescisória. Desse modo, o processo de origem prosseguirá para realização dos cálculos e dos atos executivos pertinentes, salvo a liberação de eventual pagamento. Para reforçar a fundamentação exposta, destaca-se ementa de acórdão do STJ que considerou cabível a suspensão de determinados atos do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, ainda que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória, desde que a liberdade de atuação do magistrado, no exercício do poder cautelar geral, respeite o juízo de proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. 5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1455908/RS. Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 28/8/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2018) Há julgados deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, que se aplicam, mutatis mutandis, ao caso em tela: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. MARCO TEMPORAL MÁXIMO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Cumpre ao julgador, com base no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 2. O possível ajuizamento de ação rescisória por nulidade do julgado, face a alegada existência de prática de ato simulado, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, desde que se estabeleça um marco temporal máximo, segundo o qual, ultrapassado sem qualquer decisão, o processo deva ter o seu prosseguimento normal. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para se estabelecer o prazo máximo de suspensão do cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão recorrida, de 30 (trinta) dias a partir do recesso forense. (Acórdão 1221611, 07177929020198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO BLOQUEADO. REPERCUSSÃO GERAL. I - A manutenção da r. decisão que bloqueou o depósito do valor da condenação até julgamento da ação rescisória não trará prejuízos aos credores, que poderão prosseguir com o cumprimento de sentença contra os devedores principais, com a certeza do depósito já concretizado, bem como evitará danos de difícil reparação ao agravado, cuja tese que defende é objeto de repercussão geral no e. STF. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1017049, 20150020249826AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932) Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para justificar a concessão parcial do pedido de efeito suspensivo ao recurso. A medida ora concedida será revista após o julgamento da demanda rescisória. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I, 58. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 814/815.